Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE FENÓTIPO POR COMISSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO COTISTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial pelo qual o recorrente pretende obter a nulidade do ato administrativo que o excluiu da concorrência de vagas destinadas a candidatos negros, no concurso público para provimento no cargo de Advogado da NOVACAP.
2. Fatos relevantes. O recorrente afirma que se inscreveu no concurso público referido, em certame conduzido pelo Instituto QUADRIX, tendo se autodeclarado pardo. Narra que, após o procedimento de heteroidentificação, realizado pela banca, foi desclassificado por não preencher, em tese, os requisitos para a concorrência às vagas destinadas a pretos e pardos. Sustenta a ilegalidade na sua eliminação por ausência de motivação do ato administrativo. Considera desarrazoada a desclassificação no concurso, mesmo tendo sido aprovado na fase de heteroidentificação de outros concursos. Requer, assim, o provimento do recurso para que passe a constar na lista de candidatos negros e pardos aprovados no concurso. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste na análise da legalidade do ato administrativo que concluiu pela inexistência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração racial do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A participação de candidato cotista em concurso público não implica automática reserva de vaga, uma vez que compete à banca examinadora do certame a verificação da condição declarada. No caso em análise, verifica-se que a exclusão do recorrente ocorreu porque, segundo a comissão avaliadora, ele não se enquadra como pessoa negra, não apresentando “conjunto de características fenotípicas suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável” (ID 79191996).
5. É cediço que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se limita às hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 485.
6. Não se olvida o fato, destacado em sentença, de que o candidato concordou em se submeter às condições fixadas no edital, especialmente quanto aos itens 11.8.3 a 11.8.7.2, que tratam das especificidades da heteroidentificação para o certame.
7. Não obstante, o ato administrativo que resultou na eliminação do candidato, na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação, mostra-se viciado, pois a comissão concluiu que a aparência dele não está de acordo com as exigências do edital sem cotejar as características individuais do recorrente com requisitos objetivos para enquadramento no fenótipo beneficiado pelas cotas.
8. Não se trata de intervenção nos critérios de avaliação previstos na norma editalícia, mas de flagrante ilegalidade pelo não afastamento, pela comissão de heteroidentificação, dos motivos que ensejaram a autodeclaração do candidato, apresentada nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.990/2014.
9. A motivação do ato administrativo impugnado é genérica e não destaca as razões pelas quais o candidato, a despeito de apresentar nariz “chato/largo”, cabelo “crespo” e pele “morena” foi considerado não apto aos olhos da banca examinadora. Os fundamentos da eliminação, ausentes no caso em tela, deveriam especificar as razões pelas quais a combinação dessas características acabou por eliminar o candidato.
10. O documento com o resultado da avaliação e a resposta a eventual recurso devem ser elaborados considerando as características individuais de cada candidato. No entanto, a resposta genérica da comissão permite dessumir que a banca se utilizou dos mesmos fundamentos – ou da falta deles – para todos os candidatos que considerou como não cotistas, o que evidencia a ilegalidade do ato administrativo.
11. A impessoalidade que o instituto recorrido alega ter prezado, durante o procedimento de heteroidentificação, não poderia ter resultado em afirmação genérica e, verdadeiramente, lacônica quanto aos fatos que teriam ensejado a desclassificação do recorrente, pois, assim, impôs-se ao candidato obstáculo desarrazoado ao exercício de contraditório e ampla defesa, afastando-se dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC 41: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”
12. A simples aposição da afirmativa “por não apresentar conjunto de características fenotípicas suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável” não constitui fundamentação suficiente para justificar a negativa de concorrência às vagas destinadas a negros e pardos e tampouco para manter a decisão após o candidato ter apresentado recurso, o que demandaria, da comissão, a apresentação de manifestação devidamente motivada.
13. As evidências apresentadas nos documentos que instruem o feito são suficientes para demonstrar que o recorrente possui todas as características necessárias para ser considerado um candidato cotista no concurso público em questão, concorrendo, assim, a uma das vagas reservadas para pretos e pardos.
14. O recorrente, portanto, integra o grupo de pessoas que declararam-se pardas, como apurado pelo IBGE, em 2022, totalizando 45,3% da população brasileira, com cerca de 92,1 milhões de pessoas. Aliás, o total de pardos e pretos (10,2%) compõe mais da metade da população brasileira. (Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38719-censo-2022-pela-primeira-vez-desde-1991-a-maior-parte-da-populacao-do-brasil-se-declara-parda. Acesso em 09/04/2024.)
15. O recorrente, a propósito, já teve sua participação admitida em outro concurso, como candidato pardo (ID 79192824). Nota-se, portanto, que a análise perpetrada pela comissão, no caso dos autos, reforça a constatação de que há incoerência entre as conclusões do procedimento e a realidade dos fatos.
16. A Segunda Turma Cível do TJDFT, em julgamento unânime, já reconheceu a possibilidade de controle judicial de atos administrativos de desclassificação de candidatos a vagas destinadas a pretos e pardos quando os critérios de heteroidentificação utilizados pela banca não permitirem o cotejo com a autodeclaração do candidato, permanecendo dúvida razoável quando o interessado tiver sido considerado apto à vaga, em outro concurso (Acórdão 1819838).
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso provido para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato, ora recorrente, inapto a concorrer às vagas para o cargo de Advogado, na condição de cotista, de modo a assegurar a participação nas demais etapas do concurso, com nomeação e posse, caso aprovado, e de acordo com a ordem de classificação final.
18. Sem custas e honorários, ante à ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei n. 9.099/95)
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no. 9.099/95.
_____________
Dispositivo citado relevante: Lei n. 12.990/2014, art. 2o.
Jurisprudência citada relevante: STF, Tema 485; TJDFT Acórdão 1819838, Rel. LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, j. 28.2.2024.